Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722482-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: RAFAEL DE AVILA POLICARPIO D E S P A C H O Conforme se extrai das razões do recurso, a parte Agravante, Banco RCI Brasil S/A, impugna a r. decisão agravada (ID 144666843, não origem) sob o fundamento de que lhe é impossível proceder à transferência do bem junto ao órgão de trânsito. Ocorre que o próprio Juízo a quo, ao se manifestar sobre o descumprimento da liminar pelo segundo Réu, reconheceu essa impossibilidade e, inclusive, indicou à parte ora Agravada que tais providências demandam o ajuizamento de ação em face do Distrito Federal e do Detran/DF (ID 155310944, na origem). Nesse cenário, à parte Agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator